Tribunal: TJES
Processo: 5013848-97.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Auxílio-Funeral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013848-97.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PETER SILVA CRUZ
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NEGATIVA DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO GRAVE (ART. 230, XI, CTB). NATUREZA ADMINISTRATIVA QUE NÃO OBSTA O CANCELAMENTO DA PPD. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 148, § 3º, DO CTB (STF - ARE 1.195.532). CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INDICAÇÃO JUDICIAL DE CONDUTOR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DECLARAÇÃO UNILATERAL DE TERCEIRO INSUFICIENTE PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5013848-97.2024.8.08.0011

Recorrentes: PETER SILVA CRUZ

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NEGATIVA DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO GRAVE (ART. 230, XI, CTB). NATUREZA ADMINISTRATIVA QUE NÃO OBSTA O CANCELAMENTO DA PPD. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 148, § 3º, DO CTB (STF - ARE 1.195.532). CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INDICAÇÃO JUDICIAL DE CONDUTOR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DECLARAÇÃO UNILATERAL DE TERCEIRO INSUFICIENTE PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por Peter Silva Cruz em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração de Trânsito (AIT) n.º BO00085571, bem como do ato administrativo subsequente que negou a expedição de sua CNH definitiva. O cerne da controvérsia reside na validade do cancelamento da PPD em razão de infração grave (descarga livre) e na possibilidade de transferência da pontuação para terceiro indicado como real condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Examinar (i) a possibilidade a possibilidade de expedição de carteira nacional de habilitação definitiva a motorista que comete infração tipificada como grave, mas de natureza administrativa; e (ii) se a prova documental apresentada (declaração unilateral) é suficiente para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo e comprovar a responsabilidade de terceiro pela infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa.
De início, analiso a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Suscita o recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova oral (oitiva de agentes de trânsito e do suposto condutor).
Rejeito a preliminar
. O magistrado, como destinatário das provas, possui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). No caso, a controvérsia acerca da autuação possui natureza eminentemente documental e técnica, sendo a oitiva dos agentes incapaz de infirmar a presunção de veracidade do auto de infração sem prova material robusta em contrário. Ademais, a oitiva do terceiro (Raian) mostra-se irrelevante para o deslinde, uma vez que a transferência de responsabilidade exige prova cabal do domínio do veículo no momento exato da infração, não suprida por mero depoimento de quem sequer aceitou figurar no polo passivo para assumir as consequências jurídicas imediatas do ato. Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

4. Do Cancelamento da PPD e a Expectativa de Direito.
O cancelamento de Permissão do Direito de Dirigir está disposto no artigo 148, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual “a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média”.

5.
O STJ possui entendimento no sentido de que “o direito à obtenção da habilitação definitiva somente se perfaz se o candidato, após um ano da expedição da permissão para dirigir, não tiver cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média, segundo disposto no § 3º do art. 148 do CTB. Assim, a expedição da CNH é mera expectativa de direito, que se concretizará com o implemento das condições estabelecidas na lei” (REsp 1483845/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014).

6.
No caso, o autor não implementou tais condições, pois praticou infração definida como grave pelo CTB. Assim, teve sua permissão do direito de dirigir cancelada em virtude de infrações graves ocorridas no período em que se encontrava com a habilitação provisória (ID 17463953 - Págs. 1 e 2), na forma do que prevê o art. 148, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro.

7.
O TJES já decidiu que “ainda que emitida a CNH definitiva do Apelante, resta plenamente possível seu cancelamento, tendo em vista a prática de infração grave que impossibilitaria sua expedição” (TJES, Classe: Apelação, 024151377702, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 28/05/2018).

8. Da Natureza da Infração (Art. 230, XI do CTB).
Passando-se à discussão sobre a natureza da infração em apreço, embora o STJ anteriormente admitisse interpretação restritiva do art. 148, § 3º, do CTB — excluindo as infrações administrativas da análise de mérito —, tal entendimento foi superado pelo julgamento do STF no ARE 1.195.532/DF, que reputou constitucional a norma e afirmou que qualquer infração grave obsta a expedição da CNH definitiva.

9.
O STJ se alinhou ao precedente vinculante do STF, reconhecendo a plena aplicabilidade do art. 148, § 3º, do CTB e a possibilidade de cancelamento da PPD independentemente da natureza da infração (AREsp 584.752/RS, Primeira Turma). Assim, é legal e válida a penalidade de cancelamento da PPD do Recorrente, uma vez que a infração administrativa grave (art. 230, XI do CTB) impede a conversão automática em CNH definitiva.

10. Da Indicação do Real Condutor.
A despeito da validade jurídica do cancelamento da PPD por infração grave, remanesce a análise sobre a autoria da infração nº BO00085571. Embora a jurisprudência do STJ admita a indicação do real condutor na via judicial mesmo após o prazo administrativo (em respeito à inafastabilidade da jurisdição), tal pretensão exige a demonstração inequívoca da verdade real para superar a presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública.

11.
No caso concreto, contudo, o Recorrente limitou-se a juntar declaração unilateral subscrita por Raian da Silva Rosa, terceiro estranho à presente demanda, afirmando ser o condutor do veículo no momento da infração (ID 17463943).

12.
A simples declaração particular, desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos, não possui força suficiente para comprovar a alegada transferência de responsabilidade, especialmente porque o suposto real condutor sequer figura no polo ativo da presente ação, embora fosse diretamente atingido pelos efeitos administrativos decorrentes da infração. Assim, não se desincumbiu o autor do ônus de produzir prova capaz de infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração.

13.
Admitir a transferência de pontuação com base estritamente em declaração de terceiro, que sequer assume os ônus processuais da lide, fragilizaria o sistema de controle de trânsito e violaria o princípio da presunção de veracidade do agente público. Na seara judicial, compete ao interessado trazer prova robusta de que o real condutor do veículo difere do autuado, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora. Permitir que a simples alegação sirva de prova absoluta do fato é simplesmente legitimar a impunidade, o que não pode compactuar o Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia sobre a autuação de trânsito possuir natureza eminentemente documental e o juiz, como destinatário das provas, considerar os elementos constantes nos autos suficientes para o livre convencimento motivado.”

2. “É constitucional o art. 148, § 3º, do CTB, sendo válida a negativa de expedição da CNH definitiva ou o cancelamento da PPD quando o permissionário comete infração grave, inclusive de natureza administrativa, conforme entendimento vinculante do STF.”

3. “A transferência judicial da responsabilidade por infração de trânsito exige a apresentação de prova robusta e inequívoca, não sendo a simples declaração unilateral de terceiro suficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 370, parágrafo único; CTB, arts. 148, § 3º, 230, XI;

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1483845/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014; TJES, Classe: Apelação, 024151377702, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 28/05/2018; STF – ARE 1.195.532/DF; STJ – AREsp 584.752/RS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)